Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Apresentado o contrato firmado entre as partes e demonstrada a efetiva prestação de serviços e, por outro lado, não tendo a parte ré cumprido o ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, mostra-se acertada a sentença que julgou procedente o pedido.
3. Apelo não provido.